Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFIRMADA. APARELHO TELEVISOR. VÍCIO OCULTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. SÚMULA 43 DO STJ. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos do autor de determinar a rescisão contratual entre as partes e condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.049,99 (quatro mil e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular. A parte recorrida apresentou contrarrazões.

3. Na origem, o autor alegou, em suma, o vício oculto de uma televisão vendida pela ré, que veio se manifestar depois de 15 meses, passando, assim, da garantia de 1 ano fornecida pela ré. O autor levou o bem para uma assistência técnica autorizada da parte requerida logo depois da manifestação do vício do produto, porém, por estar fora do prazo de garantia de 1 ano, afirmaram a impossibilidade de sanar o vício sem a cobrança de um orçamento a ser firmado entre as partes, ou seja, o defeito não estaria coberto pela garantia legal. Desse modo, o autor resolveu acionar o meio judicial para solucionar a questão. A parte ré aponta, preliminarmente em suas razões recursais, para a incompetência do juizado especial para julgar o caso, por conta de uma suposta necessidade de laudo pericial, e, quanto ao mérito, alega não possuir responsabilidade sobre o vício do produto, tendo em vista a expiração da garantia contratual. Pugna, subsidiariamente, pelo abatimento proporcional do valor na obrigação de restituir e requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

4. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. Sem razão o recorrente quanto ao pedido preliminar de incompetência do juizado especial cível e quanto ao pedido de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago pelo autor.

6.1. A parte ré alega não haver qualquer indício de vício de fabricação ou de qualidade, pugnando pela incompetência do juizado especial cível para julgar o caso, diante de uma suposta necessidade de prova pericial, entretanto, da análise do que consta nos autos, verifica-se que não há necessidade de prova pericial, uma vez que o autor já levou seu aparelho para uma assistência técnica autorizada da ré, e, após exame, constatou-se a ausência de causa externa (ID 50598931), ou seja, deixou em evidência o indício de vício de origem, ainda mais considerando se tratar de um aparelho caro com grande durabilidade prevista.

6.2. Apesar de a ré ter apontado que a garantia do produto já havia expirado, considerando que o produto tem mais de 1 ano de uso, em se tratando de vício oculto, o prazo da garantia legal se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, como apontado no Art. 26, § 3°, CDC. Dessa maneira, o fornecedor responde pelos vícios de origem do produto, ainda que não sejam constatados de imediato. Pelos vícios de uso responde o consumidor, possibilidade já excluída no caso, diante de laudo disponibilizado pela assistência técnica autorizada da ré (ID 50598931). Se o defeito é de origem, o fornecedor tem o dever de repará-lo sem custos para o consumidor, independentemente de quando se manifestou. Não tendo sido reparado o defeito, o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a restituição da quantia paga (artigo 18, § 1o, do CDC).

7. A empresa ré/recorrente contestou quanto a necessidade de abatimento proporcional do valor na obrigação de restituir, tendo em vista o uso efetivo do aparelho durante o período que precedeu a manifestação do vício. Como verificado no artigo 18 do CDC, após manifestação de vício de origem, o autor pode exigir a restituição da quantia paga em seu valor total, entretanto, mostra-se necessária e justa a aplicação da súmula 43 do STJ na correção monetária na restituição da quantia paga. Considerando o funcionamento pleno do produto durante os 15 meses anteriores à manifestação do vício do produto, necessária é a aplicação da súmula 43 do STJ para fixar a correção monetária a partir do surgimento do vício (28/02/2023), ao invés de a partir do desembolso (26/11/2021).

8. Desse modo, a restituição de R$ 4.049,99 (quatro mil e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente ao valor pago pelo autor na compra de aparelho televisor da ré, será feito, aplicando a súmula 43 do STJ, com correção monetária pelo INPC desde a manifestação do vício do produto (28/02/2023), acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, nos termos do item 8.

10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.